Tribunal: TJES
Processo: 5016782-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016782-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DETRAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. LEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. E
m que pese as respeitáveis alegações externadas na inicial, há de ser destacado que o manejo do
presente
Habeas Corpus
não se projeta como via adequada para dirimir
a
controvérsia existente
nos autos
,
à luz de
recurso próprio apto para tanto
e da patente ausência de ilegalidade constatada
.

2.
O

Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
(AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023
)

3. A

jurisprudência
hodierna
não vincula,
forços
amente, o regime inicial de cumprimento de pena ao
quantum
da reprimenda, podendo o ju
ízo
impor regime mais gravoso
do que o recomendado nas alíneas do §2
º
do art. 33 do Código Penal
, desde que
o faça
de forma fundamentada,
de acordo com as especifi
ci
dades do caso

concreto.

4. Ordem
não conhecida.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 10521500) impetrado em favor de FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JÚNIOR, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo de execução nº 2000445-40.2024.8.08.0035.

O impetrante alega, em síntese, que: I) trata-se de execução penal, na qual o paciente fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por ter praticado do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; II) o reeducando se encontra preso no centro detenção provisória de Guarapari desde a prisão em flagrante ocorrida em 10/12/2022; III) ao prolatar a sentença em 13/05/2024, o paciente já havia cumprido 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias da pena, mas o juízo não realizou a detração, ao fundamento de que caberia ao juízo da execução fazê-lo; IV) fora requerido ao Juiz da Execução, que fosse realizada a detração, bem como a alteração do regime cumprimento de pena, tendo este negado o pleito, ao fundamento de que o regime inicial fechado foi fixado na sentença não apenas em razão do
quantum
da pena; V) o impetrante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos; VI) o isolamento preventivo deve ser computado como tempo de pena cumprida, na forma preconizada no art. 42 do Código Penal. Requer a concessão de medida liminar para que seja realizada a detração da pena.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10641940).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10726690).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10917743).

Eis

o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS DA SILVA COUTINHO:-

Primeiramente, gostaria de rogar ao arquiteto do universo para que os trabalhos continuem se realizando de forma harmoniosa e que possamos conseguir chegar ao objetivo, que é a justiça.

A defesa de Fabiano de Azevedo Cabral Júnior impetrou o habeas corpus em decorrência que foi condenado a pena de oito anos e seis meses na comarca de Guarapari. E lá o meritíssimo juiz, ao prolatar a sentença, depois de transcorrido um ano e cinco meses, não realizou a detração da pena, tendo cometido esse equívoco, alegando que não iria alterar o regime dele e que ficaria a cargo do juiz de execução de pena.

Em decorrência disso, foi feita a guia-execução e remetida para a 8ª Vara Criminal de Vila Velha, e lá, naquele juízo, nós pleiteamos que fosse realizada a detração da pena. Tendo autoridade coautora, o doutor Daniel, negado que fosse realizada detração na pena, alegando que o juiz teria usado outras fundamentações para que não fosse realizada detração na pena.

O que pesa os notórios conhecimentos jurídicos da autoridade coatora, a defesa entende que o paciente tem direito que seja realizada detração na pena.

Gostaria de expor a Vossas Excelências que Fabián de Azevedo Cabral Jr. é primário, foi apreendido com ele 500 gramas de cannabis sativa, não faz parte da organização criminosa.

Antes desse julgamento, até estive no gabinete de Vossas Excelências, onde que deixei os memoriais, demonstrando a decisão da negativa. E uma questão que pleiteamos, o quê? Que seja realizada a justiça, que seja feita a detração da pena. Fabiabo de Azevedo Cabral Júnior é uma pessoa honesta, tem família constituída em Guarapari.

A pena dele, a dosimetria da pena dele foi muito alta, oito anos e seis meses para uma pessoa que é primária, mas isso será discutido dia 2 de abril, quando será dado o julgamento da apelação. Mas, de acordo com o artigo 42 do Código Penal, deve ser computado como tempo de pena cumprida, na forma preconizada, incluído na base de cálculos para concessão de benefícios previstos na lei de execução penal.

Diante disso, faz jus do paciente ao deferimento de um ano e cinco meses e três dias de detração relativamente ao tempo de prisão preventiva antes de ser prolatada a sentença.

Diante de tudo apontado, nobres julgadores, a defesa suplica a Vossas Excelências que seja realizada a detração da pena e, em via de consequência, a alteração de regime de cumprimento de pena dele para o semiaberto.

Diante de todo o exposto, esperamos o deferimento para que seja cessado o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo. Agradecido pela atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Da mesma forma, doutor, como Vossa Excelência trouxe o memorial hoje e eu não tive, na realidade, tempo suficiente para examinar, peço retorno dos autos para fazer um resumo da matéria.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

19/03/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 10521500) impetrado em favor de FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JÚNIOR, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo de execução nº 2000445-40.2024.8.08.0035.

O impetrante alega, em síntese, que: I) trata-se de execução penal, na qual o paciente fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por ter praticado do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; II) o reeducando se encontra preso no centro detenção provisória de Guarapari desde a prisão em flagrante ocorrida em 10/12/2022; III) ao prolatar a sentença em 13/05/2024, o paciente já havia cumprido 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias da pena, mas o juízo não realizou a detração, ao fundamento de que caberia ao juízo da execução fazê-lo; IV) fora requerido ao Juiz da Execução, que fosse realizada a detração, bem como a alteração do regime cumprimento de pena, tendo este negado o pleito, ao fundamento de que o regime inicial fechado foi fixado na sentença não apenas em razão do
quantum
da pena; V) o impetrante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos; VI) o isolamento preventivo deve ser computado como tempo de pena cumprida, na forma preconizada no art. 42 do Código Penal. Requer a concessão de medida liminar para que seja realizada a detração da pena.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10641940).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10726690).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10917743).

Pois bem.

In casu
, em que pese as respeitáveis alegações externadas na inicial, há de ser destacado que o manejo do presente
Habeas Corpus
não se projeta como via adequada para dirimir a controvérsia existente nos autos, à luz de recurso próprio apto para tanto e da patente ausência de ilegalidade constatada.

Como se sabe,
o “
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também
passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.” (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Não obstante, destaco que o magistrado da instância singela fixou o regime inicial fechado, não apenas pelo
quantum
de pena arbitrado, mas pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, por se tratar de crime odioso, pelo grande mal que gera à sociedade, havendo necessidade de se resguardar a ordem pública, de forma que o regime inicial semiaberto não seria suficiente para a reprovação do delito.

Destaco ainda que a jurisprudência hodierna não vincula, forçosamente, o regime inicial de cumprimento de pena ao
quantum
da reprimenda, podendo o juízo impor regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal, desde que o faça de forma fundamentada, de acordo com as especificidades do caso concreto.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
16782
-
61
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
8
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
10521500
) impetrado em favor de
FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JÚNIOR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal d
e Vila Velha n
os autos
do processo de execução
nº
2000445-40.2024.8.08.0035
.

O impetrante alega, em síntese, que: I)
tra
ta-se de execução
penal,
na qual
o paciente
fora condenado
à
pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime in
i
cialmente fechado, p
or ter
praticado do delito previsto no art. 33,
caput
, da
L
ei n
º
11.343/06;
II) o r
eeducando se encontra preso no centro detenção provisória de Guarapar
i
desde
a prisão em f
lagrante
ocorrida em
10/12/2022;
III)
ao prolatar a sentença
em
13/05/2024,
o paciente
já havia cumprido 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias
da pena, mas o juízo n
ão realizou a detração,
ao fundamento de
que
caberia a
o ju
ízo da e
xecução
fazê-lo; IV) fora
requerido
ao
Juiz da Execução,
que fosse realizada
a detração,
bem como a
alteração do regime cumprimento de pena, tendo
este
negado o pleito,
ao fundamento de que o regime inicial fechado foi fixado na sentença não apenas em razão do
quantum
da pena;
V) o impetrante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos; VI) o isolamento preventivo deve ser computado como tempo de pena cumprida, na forma preconizada no art. 42 do Código Penal.
Requer a concessão
de medida
liminar para
que seja realizada a detração da pena.

O pedido liminar foi indeferido (ID
10641940
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
10726690
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
10917743
).

Pois bem.

In casu
, em que pese as respeitáveis alegações externadas na inicial, há de ser destacado que o manejo do
presente
Habeas Corpus
não se projeta como via adequada para dirimir
a
controvérsia existente
nos autos
,
à luz de
recurso próprio apto para tanto
e da patente ausência de ilegalidade constatada
.

C
omo se sabe,
o “
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também
passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.”
(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
(AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023
)

Não obs
tante, destaco que o magistrado
da instância singela
fixou o regime inicial fechado,
não apenas
pel
o
quantum
de pena
arbitrado
, mas
pel
a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas,
por se tratar de crime odioso, pelo grande mal que gera à sociedade, havendo necessidade de se
resguardar a ordem pública,
de forma que o
r
egime inicial semiaberto não
seria
suficiente para a reprovação do delito.

Destaco
ainda
que a

jurisprudência
hodierna
não vincula,
forços
amente, o regime inicial de cumprimento de pena ao
quantum
da reprimenda, podendo o ju
ízo
impor regime mais gravoso
do que o recomendado nas alíneas do §2
º
do art. 33 do Código Penal
, desde que
o faça
de forma fundamentada,
de acordo com as especifi
ci
dades do caso

concreto.

À luz
do exposto
,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)